Tribunal: CARF
Processo: 13888.902237/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902237/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.768 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
TOYOBO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo de análise de pedido de compensação cujo crédito
pleiteado enseja a necessidade da possibilidade ou não de utilização de valor pago a título de
imposto no exterior (Japão) como integrante do cálculo de saldo negativo de imposto de renda
pessoa jurídica do ano-calendário 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902237/2012-82
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Na PER/DCOMP (fls. 49 a 56)(demonstrativa de crédito) e na PER/DCOMP (fls.
57 a 60) houve indicação de saldo negativo de IRPJ (ano-calendário 2009) no valor de
R$ 258.877,83 (fl. 50 e fl. 58).
O Despacho Decisório (fl. 61), emitido 03/04/2012, opinou pela não confirmação
da quantia de R$ 12.617,82, relativa a imposto de renda pago no exterior, por entender que tal
pagamento no exterior não teria sido comprovado (fl. 65).
A contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 10) requerendo
a homologação da compensação, por entender que todos os documentos relativos aos
pagamentos de impostos (documentos de arrecadação) no Japão foram apresentados (fls. 26 a
48), inclusive, mediante trasladação dos documentos de arrecadação por tradutor juramentado,
sob o fundamento de ter apresentado todos os documentos aptos à demonstração do crédito
pleiteado.
Sobre a Manifestação de Inconformidade, a 13a Turma da DRJ/RPO proferiu o
Acórdão no 14-51.709, datado de 15/07/2014, fls. 70 a 81, cujo julgamento foi pela
improcedência de referida manifestação, sob o fundamento de que não seria suficiente a
apresentação de documento de arrecadação, já que a legislação federal, para que o imposto pago
no exterior seja passível de ser objeto de crédito em pedido de compensação, exigiria, no
entendimento da DRJ, a existência de imposto incidente também no Brasil e, no caso, no ano-
calendário apresentado de 2009, segundo a DRJ, não teria havido imposto incidente (apuração de
IRPJ do período: R$ 0,00, conforme mencionado na fl. 80, embora não seja R$ 0,00 o valor
apurado na DIPJ, fl. 124), não havendo motivos para que o imposto pago no exterior compusesse
o saldo negativo de referido ano-calendário, sob o fundamento do art. 26 da Lei Federal no
9.249/1995.
A contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 87 a 97), requerendo
a reforma de referido Acórdão, por entender que, ao contrário do que teria entendido a DRJ, teria
sim havido imposto apurado a pagar de R$ 581.158,06 (conjugação das linhas 1, 2 e 4 da Ficha
12-A, DIPJ, fl. 124) e que, após todos os pagamentos, teria havido excesso nos pagamentos,
tendo resultado em saldo negativo de R$ 258.877,83, e requerendo a conversão do processo em
diligência para o exame pericial contábil nos livros da Recorrente, para fins de complementação
de provas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Em exame preliminar do presente processo, este colegiado entendeu necessário
expedir a Resolução 1002-000.150 (fls. 127 a 133), de 15 de janeiro de 2020, suscitando
esclarecimentos à Unidade de Origem, bem como oportunizando (fls. 137 e 138) à empresa
contribuinte a que pudesse acrescentar ao processo o que entendesse de direito.
Em 28/07/2020, fls. 148 e 149, foi expedido o relatório de diligências, por parte
da Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO, o qual
contém os seguintes apontamentos:
a) o crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 foi reconhecido
originalmente no valor de R$ 246.260,01, composto por R$ 495.620,88 de
recolhimentos por estimativa e R$ 331.797,19 de retenções na fonte, ambos
validados integralmente. Esse total de composição deduzido do IRPJ devido,
que foi de R$ 581.158,06, resultou no crédito reconhecido citado acima. Todo
esse cálculo está demonstrado no Despacho Decisório com no de rastreamento
020799205 emitido quando do processamento eletrônico do documento. A
glosa ocorrida na composição do crédito da empresa foi do Imposto de Renda
pago no exterior no valor de R$ 12.617,82;
b) a empresa foi intimada, através do Termo de Intimação no 088/2020, de
17/03/2020, cientificado no mesmo dia, a apresentar as informações
acima. O prazo concedido à empresa foi de 30 dias. Até a presenta data a
empresa não respondeu.
Asseverou-se ainda, em referido relatório de diligências, que:
“para a comprovação de que o Imposto de Renda pago no exterior pode ser compensado
é indispensável que a empresa demonstre quando os lucros, rendimentos ou ganhos de
capital correspondentes foram computados na base de cálculo do imposto, inclusive
especificando a ficha e linha da DIPJ nas quais foram declarados, acompanhado da
escrituração contábil comprobatória, em conformidade com o art. 25 e parágrafos 1o a 6o
da Lei 9.249, de 1995, e art. 6o e parágrafos 1o a 7o da Instrução Normativa SRF 213, de
2002.”

É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
que a análise do presente processo se refere à utilização de saldo negativo de IRPJ, ano
calendário 2009.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 12/09/2014, vide
carimbo da RFB, fl. 87, face à intimação com data de recebimento em 26/09/2014, fl. 84) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito, necessário indicar que a DRJ não deu provimento à
Manifestação de Inconformidade utilizando-se como fundamentos (fls. 76 a 81) os seguintes
dispositivos:
 art. 26 da Lei Federal no 9.249/1995;
 art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época; e
 art. 1o, caput, §§7°, 8o e 9o, e art. 14, §§ 15 e 17, da Instrução Normativa
SRF no 213/2002.
Assim, quanto aos motivos de direito invocados pela DRJ, necessário indicar em
especial o que dispõe a Lei Federal no 9.429/1995, in verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em
Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do
balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção
da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço
ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada
apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de encerramento da
pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão
compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de
domicílio. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
[...]
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Necessário indicar ainda o entendimento da Solução de Divergência da
Coordenação Geral da Tributação da Receita Federal do Brasil – COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
8. Destaca-se que o legislador buscou trazer, para esta nova autorização de
compensação do imposto pago no exterior sobre receita decorrente de serviços efetuado
diretamente, as mesmas exigências para compensação contidas no art. 26 da Lei no
9.249, de 1995, quais sejam:
a) as receitas devem estar computadas no lucro real;
b) a compensação não superará o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre
tais receitas, que deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil;
c) o documento de arrecadação no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país; e
d) a mesma regra de conversão em reais do imposto pago no exterior deve ser
observada.

Por sua vez, a Instrução Normativa da SRF (atual RFB) n.o 213/2002 impõe uma
série de regras procedimentais a serem observadas para a determinação da base tributável
de IRPJ, a qual deve estar sendo fielmente apurada para que o imposto pago no exterior
possa ser objeto de utilização, conforme a seguir demonstrado:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.

Em exame preliminar do presente processo, este colegiado entendeu necessário
expedir a Resolução 1002-000.150 (fls. 127 a 133), de 15 de janeiro de 2020, suscitando
esclarecimentos à Unidade de Origem, bem como oportunizando (fls. 137 e 138) à empresa
contribuinte a que pudesse acrescentar ao processo o que entendesse de direito.
Em 28/07/2020, fls. 148 e 149, foi expedido o relatório de diligências, por parte
da Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO, o qual
contém os seguintes apontamentos:
c) o crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 foi reconhecido
originalmente no valor de R$ 246.260,01, composto por R$ 495.620,88 de
recolhimentos por estimativa e R$ 331.797,19 de retenções na fonte, ambos
validados integralmente. Esse total de composição deduzido do IRPJ devido,
que foi de R$ 581.158,06, resultou no crédito reconhecido citado acima. Todo
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

esse cálculo está demonstrado no Despacho Decisório com no de rastreamento
020799205 emitido quando do processamento eletrônico do documento. A
glosa ocorrida na composição do crédito da empresa foi do Imposto de Renda
pago no exterior no valor de R$ 12.617,82;
d) a empresa foi intimada, através do Termo de Intimação no 088/2020, de
17/03/2020, cientificado no mesmo dia, a apresentar as informações acima. O
prazo concedido à empresa foi de 30 dias. Até a presenta data a empresa não
respondeu.
Asseverou-se ainda, em referido relatório de diligências, que:
“para a comprovação de que o Imposto de Renda pago no exterior pode ser compensado
é indispensável que a empresa demonstre quando os lucros, rendimentos ou ganhos de
capital correspondentes foram computados na base de cálculo do imposto, inclusive
especificando a ficha e linha da DIPJ nas quais foram declarados, acompanhado da
escrituração contábil comprobatória, em conformidade com o art. 25 e parágrafos 1o a 6o
da Lei 9.249, de 1995, e art. 6o e parágrafos 1o a 7o da Instrução Normativa SRF 213, de
2002.”
Assim, em que pese este CARF tenha buscado informações adicionais, via
diligência, a fim de se buscar a precisa constatação por meio de meios de prova hábeis se houve
de fato a inclusão na DIPJ, da receita obtida no exterior.
Apesar disso, mesmo a recorrente tendo requerido em seu recurso voluntário a
realização de diligências, e mesmo tendo sido empreendidas tais diligências, a própria recorrente
se quedou inerte, não tendo a mesma apresentado o que lhe incumbia apresentar, ou seja,
elementos adicionais de prova necessários à efetiva comprovação da inclusão de tais receitas
obtidas no exterior em sua DIPJ.
Não tendo havido informações adicionais nesse sentido, a recorrente deixa de
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, cuja exigência advém do disposto no art.
170 do Código Tributário Nacional – CTN.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiamse, na verdade, a operações de exportação direta, devese
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)

Dessa forma, não tendo sido comprovada a inserção, na DIPJ, das receitas obtidas
no exterior, o recurso não merece provimento.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital